Tribunal: STF
Processo: ARE 1580904
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
¿Trata-se de agravo contra decisão do Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios — TJDFT que não admitiu o recurso extraordinário, com fundamento na incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (doc. 650, p. 3).
 
Aduzem os recorrentes que:

Quanto à alegação de que a defesa deveria opor embargos de declaração na origem para fins de prequestionamento, é preciso dizer que os aclaratórios somente se prestariam caso o Tribunal de origem fosse omisso ou contraditório quanto às teses deduzidas no recurso de apelação. 
Como visto, não é esta a hipótese dos autos, uma vez que o acórdão recorrido não incidiu em qualquer omissão ou contradição ao enfrentar as teses deduzidas no recurso defensivo. As questões fáticas e probatórias invocadas na apelação sequer foram analisadas, uma vez que o Tribunal de origem se negou a enfrentar o mérito da apelação, incidindo, assim, na violação aos dispositivos constitucionais invocados no recurso extraordinário manejado pela defesa (doc. 661, p. 6). 



Dizem, também, que:

para que se entenda preenchido o requisito do prequestionamento, basta que o acórdão recorrido tenha se manifestado sobre o tema, ainda que não posto de forma idêntica como deduzido no recurso extraordinário, dado que os momentos processuais são evidentemente distinto (doc. 661,  p. 7). 

É o relatório. Decido.

Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada do Tribunal a quo, é inadmissível o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais arguidos pelos recorrentes não foram prequestionados e não houve interposição de embargos declaratórios para suprir essa omissão, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (doc. 650).

Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). 
 
Publique-se.

Brasília, 3 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator